Tribunal: STF
Processo: RHC 49173
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-24
Data de publicação: 1975-09-24

Ementa:
- Habeas corpus. Ação penal privada. Procuração do querelante com poderes insuficientes. 
Extinção da punibilidade pelo não comparecimento do patrono do querelante a uma audiência de inquirição de testemunhas. 
O tríduo para as alegações finais flui a partir da abertura de vista. 
Recurso ordinário desprovido.